Tribunal: TJES
Processo: 5000429-56.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-56.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ANA BATISTA BORGES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ contra sentença que extinguiu execução fiscal, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC. A controvérsia recursal centra-se na aplicabilidade do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal está em conformidade com o Tema 1.184 da repercussão geral do STF, especialmente no que se refere à ausência de demonstração do interesse de agir pelo ente exequente; e (ii) estabelecer se as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis ao caso concreto, considerando o valor exequendo e a alegação de autonomia municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional dos entes federados, observando, porém, a necessidade de demonstração prévia da ineficácia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, estabelece diretrizes para extinção de execuções fiscais de baixo valor, fixando, no art. 1º, § 1º, o parâmetro de R$ 10.000,00 para extinção de execuções fiscais que estejam há mais de um ano sem movimentação útil e sem bens penhoráveis localizados.

5. A autonomia do ente municipal não se sobrepõe à exigência de observância do princípio da eficiência administrativa, que, no caso, condiciona o ajuizamento de execuções fiscais à demonstração de que foram esgotadas as tentativas administrativas menos onerosas ao Erário, conforme fixado pelo STF no Tema 1.184.

6. No caso concreto, o Município de Guaçuí não comprovou a adoção de medidas administrativas prévias à execução, como tentativa de conciliação ou protesto do título, tampouco justificou a inadequação dessas medidas.

7. A sentença de extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) está em conformidade com o entendimento sedimentado pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral, não havendo violação à autonomia municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, conforme o Tema 1.184 da repercussão geral, sendo necessária a comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias.

2. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, aplica-se às execuções fiscais de baixo valor, fixando como parâmetro o valor de R$ 10.000,00 para extinção nos casos de inércia processual superior a um ano e ausência de bens penhoráveis localizados.

3. A autonomia dos entes federados é respeitada, desde que observados os limites estabelecidos pelos princípios constitucionais, especialmente o da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI, e art. 927, III; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei nº 12.767/2012.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1355208, Tema 1.184 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.06.2024; STF, Rcl 60445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ,
com vistas ao reexame da r. sentença que, em sede de execução fiscal proposta em face de
ANA BATISTA BORGES
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se o feito de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em desfavor de
ANA BATISTA BORGES,
visando a satisfação do crédito tributário materializado na CDA n. 0000770/2019.

Após regular transcurso do feito, o
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
foi intimado para manifestar-se acerca da incidência do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF, senão vejamos o teor do documento constante no ID 11010133:

“1) Considerando o disposto no art. 1º, § 1° da Resolução do CNJ nº 547/2024, INTIME-SE a parte exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Tema: 1.184 do STF – Extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial.

2) Diligencie-se”.

Após a manifestação do Ente Público (ID 11010184), sobreveio aos autos a sentença terminativa, nos seguintes termos:

“Inicialmente, importa ressaltar que a municipalidade ajuizou a presente ação executiva fiscal objetivando o recebimento do crédito constante da Certidão de Dívida Ativa executada, cujo valor, quando do ajuizamento da demanda, era inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Como se sabe, as ações de execução fiscal representam grande parte do acervo de processos judiciais do país e sobrecarregam sobremaneira o Poder Judiciário, principalmente porque, em sua maioria, são demandas de baixo valor e que dificilmente chegam a total satisfação do crédito, contribuindo para o aumento do congestionamento do Poder Judiciário e a indesejada morosidade do trâmite processual, dificultando que as forças de trabalho disponíveis estejam mais voltadas àquelas lides com maiores chances de êxitos e, de fato, significativas para as Fazendas Públicas Exequentes.

A circunstância descrita acima, ainda fragiliza o foco em ações de relevância superior e que devem atrair maior esforço para a efetiva prestação da tutela jurisdicional desejada por todas as partes envolvidas.

Inclusive, diversos estudos já foram realizados e, atualmente, conclui-se que o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, perfaz o montante de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais), de forma que o ajuizamento de demandas com valores abaixo deste numerário, importa em mais gastos e desvantagens para a receita pública, considerada como um todo, do que ganhos.

Deve-se, ainda, ter em mente que a Administração Pública possui meios próprios de cobrança administrativa, como o protesto da CDA desde o advento da Lei nº 12.767/2012, a negativação do contribuinte em órgãos de proteção ao crédito, além de meios alternativos de resolução de conflitos, com criação de câmaras específicas a tal finalidade.

Diante deste cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.355.208, em regime de repercussão geral que deu origem ao Tema 1184, assentou que:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (STF. Plenário. RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/12/2023 (Repercussão Geral – Tema 1184)

A partir deste entendimento, o Conselho Nacional de Justiça, visando instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação de execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, aprovou, em 21/02/2024, a Resolução nº 547/2024, a qual permite a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Vejamos o que prevê o artigo 1º da referida Resolução:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Desta forma, da análise dos autos e tomando por base o entendimento exposto pelo STF no Tema 1184, bem como a regulamentação adotada pelo CNJ, verifica-se que este feito enquadra-se perfeitamente na hipótese de extinção, eis que o valor exequendo, quando do ajuizamento, é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como que a demanda se apresenta sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis, restando patente a ausência de interesse de agir.

Isto posto, EXTINGO a presente execução fiscal, sem resolução de seu mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”.

Em seu recurso (ID 11010190), o apelante sustenta que: (i) a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral determina a observância da legislação municipal e, no caso concreto, o crédito exequendo supera o valor previsto na lei do Município, razão pela qual devem ser afastadas as condicionantes estabelecidas na Resolução n. 547/2024; e (ii) o entendimento jurisprudencial é no sentido de determinar a intimação da Fazenda Pública antes da extinção do feito por falta de interesse, para que adote medidas visando a manutenção do feito executivo, como por exemplo, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e, protesto do título, o que não teria ocorrido nos autos.

Pois bem.

A teor do art. 927, III, do CPC, os acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral configuram
precedentes normativos vinculantes
, cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos são os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nos moldes do que restou decidido pela Corte Suprema, no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Importa destacar que, na mesma oportunidade, o STF também sedimentou que:

2.o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Após o julgamento da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou a Resolução CNJ n. 547, que também julgo pertinente transcrever:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

Desta feita, denota-se que o exame da juridicidade da sentença recorrida perpassa pela análise conjunta das normas supracitadas, quais sejam, o precedente firmado pela Corte Suprema no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral e a Resolução CNJ n. 547.

Após analisar detidamente os autos, esclareço que a aplicação das diretrizes extraídas da norma precedente e da resolução do CNJ não implicam em violação à autonomia do ente federado, como tenta fazer crer o apelante.

Explico.

De fato, como já visto, ao firmar a tese relacionada ao tema n. 1.184 da repercussão geral, o STF cuidou por ressaltar que deve ser
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Nessa linha intelectiva, registro não desconhecer o posicionamento segundo o qual a quantia prevista como parâmetro de baixo valor no art. 1º, §1º, Resolução n. 547/2024, somente pode ser aplicada na hipótese de não haver legislação específica editada pelo ente federado credor, o que não seria o caso do
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ,
considerando o disposto pela Lei Municipal nº 4.092/2015.

A íntegra do referido julgado deixa claro que na Corte Suprema houve extensa ponderação acerca de questões tais como a autonomia dos entes federados face ao princípio constitucional da eficiência administrativa, com o levantamento de dados relevantes acerca do trâmite das execuções fiscais e dos custos que envolvem a movimentação da máquina judiciária em processos dessa natureza.

Assim, visando analisar o alcance de tal expressão, debrucei-me sobre o voto que se sagrou vencedor, proferido pela ilustre Relatora, Ministra Carmen Lúcia, e, por oportuno, trago à baila a lição que dele se extrai:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.”

Como se denota, não se trata
in casu
de negar a autonomia do
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
para, por intermédio de sua legislação, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a
propositura
de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa.
A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário.

Repiso, a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias.

Desse modo, constata-se que o STF privilegiou, na solução da questão, o princípio da eficiência administrativa.

Finalmente, acerca dos efeitos jurídicos da Resolução CNJ n. 547, é válido salientar que, de acordo com o art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante.

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito, haja vista a necessidade de análise da questão sob o prisma da eficiência administrativa, assim como a reconhecida força normativa vinculante dos atos exarados pelo CNJ,
entendo que os ditames da Resolução n. 547/2024 devem ser aplicados ao caso concreto.

Nesse trilhar, são inúmeros os julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184. RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. -Em regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal finalizou o julgamento do RE n. 1.355.208 (Tema 1184), entendendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado -
Em consonância com o julgamento do Tema 1184, o CNJ editou a resolução nº 547 na qual se fixou as hipóteses de extinção de execução fiscal - Hipótese em que preenchidos os requisitos da Resolução n. 547 do CNJ, a presente execução deve ser extinta.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0040329-59.2016.8.13.0324 1.0000.23.197991-5/002, Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização –
Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ
– Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA ESTABELECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF, NO JULGAMENTO DO RECURSO, EM REPERCUSSÃO GERAL, A QUE SE REFERE A TESE 1184. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Tema nº 1.184: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".A Resolução nº 547/2024 do CNJ definiu a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).(
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0000020-17.1996.8.15.0461, Relator: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

Por todo o arrazoado, entendo que o exame do caso concreto deve ser pautado nas seguintes premissas:

i) cada ente federado possui autonomia para dispor sobre a cobrança judicial de seus tributos, autonomia esta que é observada, por exemplo, quando o município institui lei fixando o
valor mínimo
para ajuizamento de execuções fiscais;

ii) conforme tese firmada no tema n. 1.184 da repercussão geral, a demonstração do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor exige a adoção prévia de medidas administrativas, quais sejam, ii.a) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e ii.b) o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; decerto que os entes federados podem pedir a suspensão dos processos para adoção das medidas referidas no item “ii”, comunicando ao juízo o prazo necessário para tanto; e

iii) nos termos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n. 547, ainda que demonstrada a tentativa inexitosa de resolução administrativa pelo ente federado, deverão ser extintas execuções fiscais propostas quando iii.a) o valor do crédito exequendo era, à época do ajuizamento, inferior a R$10.000,00 (dez mil reais); e iii.b) não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Na hipótese presente, o magistrado singular determinou a intimação do apelante para comprovar a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1.184, porém percebe-se que o Município de Guaçuí não atendeu ao comando judicial

Na petição ID 11010184, o recorrente limitou-se a afirmar a inaplicabilidade da Resolução CNJ n. 547, ressaltando que o valor atualizado da CDA seria suficiente para ultrapassar o valor mínimo; concluindo pela
“[...] não aplicação da Resolução em tela
”, sem que tenha sequer feito menção a medidas administrativas que pudessem demonstrar o necessário interesse de agir.

Evidente, portanto, que nada foi apresentado com relação ao caso concreto; isto é,
não restou demonstrada a adoção de providência capaz de justificar o ajuizamento desta execução fiscal
, a despeito do pequeno valor cobrado; tampouco foi formulado, naquele momento, pedido de suspensão do feito para efetivação de diligências nesse tocante.

Assim, concluo que não resta evidenciado o interesse de agir no caso concreto, o que torna de rigor a manutenção da sentença terminativa, dada a inobservância aos itens “2” e “3” da tese formulada pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral; sendo despiciendas outras digressões quanto à Resolução CNJ n. 547 no caso em testilha, visto que a incidência da norma precedente é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), com fulcro no entendimento sedimentado pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, pois não foram fixados honorários na instância originária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/01/2025 às 15:23:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55004614012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.